Tribunal: STF
Processo: AI 830907
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ANISTIADO POLÍTICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. LEI Nº. 10.559/2002 E DECRETO Nº. 4.897/2003. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Mandado de Segurança. Isenção de Contribuição Previdenciária. Legitimidade do Instituto de Previdência e Assistência do Estado de Goiás – IPASGO como litisconsorte. Verificada a hipótese da concessão da segurança afetar a esfera jurídica de determinado sujeito, este deverá compor a lide na condição de anistiado político. Disposição expressa do Ato das disposições Constitucionais Transitórias. Direito líquido e certo. Evidenciado que a aposentação do marido da autora se deu com base em ato de exceção, ocorrido no período compreendido pela previsão do dispositivo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, resultando na sua condição de anistiado político, bem como estabelecendo a legislação que, em tai hipóteses, não deve incidir o desconto de contribuição previdenciária nas pensões destes anistiados, configura-se in casu a existência de direito líquido e certo a merecer a tutela mandamental. Segurança concedida.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.